Tribunal: TJDFT
Processo: 0739533-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739533-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica. 2. Ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos. 3. A ausência de arrolamento de testemunhas oculares, no prazo legal e durante o curso da ação penal originária, descaracteriza prova nova superveniente a subsidiar pedido revisional, nos termos do inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. A mera negligência da Defesa não pode autorizar a desconstituição da coisa julgada material, ainda mais quando a justa causa penal foi apreciada pelo Conselho de Sentença, no âmbito da soberania dos veredictos. 5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando pela sua absolvição pela prática do crime de homicídio ou, subsidiariamente, pela sua submissão a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, em razão da descoberta de prova nova devidamente produzida judicialmente após o trânsito em julgado da condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 621, inciso III, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que: “(...) o Conselho Permanente de Justiça, ao proferir a r. sentença, analisou exaustivamente o acervo probatório e, por 4 votos (ID. 64208146, pg. 89), entendeu que Bruno Soares “concorreu para o crime, prestando auxílio material a terceiro, eis que, nas proximidades do local dos fatos, cedeu a esse a arma de fogo empregada para desferir disparos contra a vítima”. (...) Observa-se, portanto, que a decisão dos Jurados resultou em uma das versões apresentadas pelas partes, tendo o Conselho de Sentença feito uma opção, qual seja, optou pela tese apresentada pela acusação, sem acolher aquelas sustentadas pela Defesa. A decisão dos jurados pela condenação do ora requerente encontra amparo na prova judicializada, estando o reconhecimento da autoria delitiva lastreado no acervo probatório. Adicionalmente, os jurados manifestaram expressamente pelo enquadramento dos fatos ao homicídio tentado, consoante termo de ID. 64208146, pg. 89. (...) na ação penal originária, nota-se que a Defesa foi negligente ao oferecer o rol de testemunhas que seriam ouvidas em juízo e no plenário do Júri e, portanto, reforçou, em contraposição aos seus interesses, a versão elencada pela vítima. (...) Como se vê, após mais de 06 anos do trânsito em julgado da ação originária, não se mostra adequado a mera reabertura de instrução penal, com designação de novo Tribunal do Júri, quando a Defesa poderia, no prazo legal, ter arrolado, adequadamente, as testemunhas que seriam ouvidas pelo Conselho de Sentença.” (ID 67299187). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ILICITUDE DAS PROVAS ORIUNDAS DE AÇÃO PENAL ANTERIORMENTE TRANCADA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS POSTERIORMENTE CONSTITUÍDOS E INSCRITOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado" (AgRg na RvCr n. 5.713/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 7/6/2022, DJe de 9/6/2022). 2. Na hipótese, diversamente do alegado pela defesa, a Corte Local consignou que "não houve qualquer reconhecimento de ilicitude de prova" em ação penal antecedente, mas sim o seu trancamento porque, na época, não havia se esgotado a via administrativa, resultando na anulação do recebimento da denúncia. E, "Posteriormente, os créditos tributários foram constituídos e inscritos em dívida ativa em 10-01-2011, possibilitando-se, então, a instauração da ação penal ora impugnada (5006435-08.2019.4.04.7204)". 3. Destacou-se, também, que "o quadro delineado pelo requerente já estava posto no curso da ação penal ora impugnada, de modo que a defesa teve plena oportunidade de apresentar a questão no momento oportuno. Não o tendo feito, não cabe, agora, suscitar nova tese em sede de Revisão Criminal, sem que esta venha acompanhada de elementos/dados concretamente e objetivamente novos, sob pena de caracterizar mera reavaliação de estratégias defensivas ou inovação argumentativa - que, como já referido, são inviáveis na presente via". 4. Concluindo-se, ao final, que "em relação a todos os argumentos suscitados pela parte, não se verifica a existência de condenação contrária à lei penal ou à evidência dos autos, tampouco a existência de prova falsa ou prova nova, mas tão somente a presença de decisão desfavorável ao revisionando que, em verdade, pretende a reanálise dos fatos e a revaloração do conjunto probatório, o que se mostra inviável na presente via", compreensão que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 956.358/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025